Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603408-28.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão julgador: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-04-27

Inteiro teor:
02/05/2023
Número: 0603408-28.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAçãO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Fernando Wolff Bodziak
Última distribuição : 24/09/2022
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual- ELEICAO 2022 - URIEL VINICIUS COTARELLI DE
ANDRADE- REPUBLICANOS
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
URIEL VINICIUS COTARELLI DE ANDRADE (REQUERENTE)
NATUANY PRICILLA LIMA NAIDE BOVO (ADVOGADO)
TATIANE MAHFOND BUENO BOVO (ADVOGADO)
GUILHERME BOVO (ADVOGADO)
ATILIO BOVO NETO (ADVOGADO)
ELEICAO 2022 URIEL VINICIUS COTARELLI DE ANDRADE
DEPUTADO ESTADUAL (INTERESSADO)
NATUANY PRICILLA LIMA NAIDE BOVO (ADVOGADO)
TATIANE MAHFOND BUENO BOVO (ADVOGADO)
GUILHERME BOVO (ADVOGADO)
ATILIO BOVO NETO (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43577861
28/04/2023
17:44
Acórdão
Acórdão

Num. 43577861 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 28/04/2023 17:44:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23042817442619600000042540803
Número do documento: 23042817442619600000042540803
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 02/05/2023 13:47:54
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 61.925

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603408-28.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
INTERESSADO: ELEICAO 2022 URIEL VINICIUS COTARELLI DE ANDRADE DEPUTADO
ESTADUAL
ADVOGADO: NATUANY PRICILLA LIMA NAIDE BOVO - OAB/PR104896
ADVOGADO: TATIANE MAHFOND BUENO BOVO - OAB/PR93950
ADVOGADO: GUILHERME BOVO - OAB/PR76098
ADVOGADO: ATILIO BOVO NETO - OAB/PR56237
REQUERENTE: URIEL VINICIUS COTARELLI DE ANDRADE
ADVOGADO: NATUANY PRICILLA LIMA NAIDE BOVO - OAB/PR104896
ADVOGADO: TATIANE MAHFOND BUENO BOVO - OAB/PR93950
ADVOGADO: GUILHERME BOVO - OAB/PR76098
ADVOGADO: ATILIO BOVO NETO - OAB/PR56237
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA. ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO
DE CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL.
ATRASO NA ABERTURA DE CONTA
BANCÁRIA. FALHAS FORMAIS QUE
NÃO
TEM
O
CONDÃO
DE
COMPROMETER
A
REGULARIDADE
DAS CONTAS NEM PREJUDICA A SUA
FISCALIZAÇÃO
E
CONFIABILIDADE.
CONTAS
APROVADAS
COM
RESSALVAS.
1. O atraso na abertura de conta bancária,
por um curto período, enseja a aposição de
ressalvas, caso não comprometa a fiscalização
e a efetiva análise das contas. Precedentes
deste Tribunal.
2. A existência de inconsistências meramente
formais, que não comprometeram a análise
das contas são desprovidas do condão de
macular
as
contas
e
ensejar
a
sua

Num. 43577861 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 28/04/2023 17:44:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23042817442619600000042540803
Número do documento: 23042817442619600000042540803
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 02/05/2023 13:47:54
desaprovação.
3. Contas aprovadas com ressalvas.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.
Curitiba, 27/04/2023
RELATOR(A) FERNANDO WOLFF BODZIAK

RELATÓRIO
Trata-se de Prestação de Contas apresentada por URIEL VINICIUS COTARELLI DE ANDRADE,
candidato ao cargo de Deputado Estadual, pelo Partido Republicanos, nas Eleições de 2022.
A candidata apresentou a Prestação de Contas Parcial em 13/09/2022 e prestação de contas final em
01/11/2022, após o prazo previsto na Resolução TSE nº 23.607/19.
Publicado edital, ID 43427427, o prazo previsto no art. 56, caput, da Res. TSE nº 23.607/2019 transcorreu
sem impugnação do Ministério Público ou de qualquer outro candidato ou partido político, conforme
certidão ID 43440020.
A Seção de Contas Eleitorais e Partidárias deste Tribunal, órgão técnico responsável pelo exame das contas
emitiu parecer conclusivo, ID 43526986, manifestando-se pela aprovação com ressalvas face ao relatado no
item 8.1 – 8.1. A abertura da conta bancária destinada ao recebimento de Doações para Campanha
identificada abaixo extrapolou o prazo de 10 (dez) dias contados da concessão do CNPJ, em
desatendimento ao disposto no art. 8, § 1º, inciso I, da Resolução TSE nº 23.607/2019, não sendo possível
aferir a correção dos valores declarados na prestação de contas em relação ao período em que não houve a
abertura da conta bancária, bem como a eventual omissão de receitas e gastos eleitorais”...
O Ministério Público Eleitoral apresentou parecer, ID 43540050, manifestou-se: “ ... Destarte, a
irregularidade constatada, consistente no atraso na abertura da conta bancária destinada ao recebimento
de Doações para Campanha merece apenas ressalvas, notadamente em razão da ausência de
impropriedades graves nas contas...”

É o relatório.

VOTO
A função precípua da prestação de contas é viabilizar a fiscalização dos gastos e das arrecadações pela
Justiça Eleitoral.
Nas palavras de José Jairo Gomes: “A omissão – total ou parcial– de dados na prestação de contas denota
desinteresse do candidato ou partido em submeter-se ao controle jurídico-contábil, em revelar a origem e o
destino exatos dado aos valores arrecadados e empregados na campanha. A falta de transparência faz
brotar a presunção de que a campanha se desenvolveu por caminhos escusos, inconfessáveis, incompatíveis
com os princípios que informam o Estado Democrático de Direito; induz a crença de que os autos de
prestação de contas não passam de peça ficcional, longe, pois, de espelhar a realidade.” (Direito Eleitoral,
14ª ed., Atlas, cap. 15.2.4).

Num. 43577861 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 28/04/2023 17:44:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23042817442619600000042540803
Número do documento: 23042817442619600000042540803
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 02/05/2023 13:47:54
No caso, cuida-se da Prestação de Contas apresentada por URIEL VINICIUS COTARELLI DE
ANDRADE, candidato ao cargo de Deputado Estadual, pelo Republicanos, nas Eleições de 2022.
A Seção de Contas Eleitorais e Partidárias, em seu parecer conclusivo, opinou pela aprovação com
ressalvas das contas, face ao apontamento constante do item e 8.1.
Passa-se, então, à análise da inconsistência apontada:

A abertura da conta bancária destinada ao recebimento de Doações para Campanha identificada abaixo
extrapolou o prazo de 10 (dez) dias contados da concessão do CNPJ, em desatendimento ao disposto no
art. 8, § 1º, inciso I, da Resolução TSE nº 23.607/2019.

No que diz respeito ao mencionado apontamento, o art. 8º, § 1°, inciso I, da Resolução TSE nº 23.607/2019
assim prevê:

Art. 8º É obrigatória para os partidos políticos e os candidatos a abertura de conta
bancária específica, na Caixa Econômica Federal, no Banco do Brasil ou em outra
instituição financeira com carteira comercial reconhecida pelo Banco Central do
Brasil e que atendam à obrigação prevista no art. 13 desta Resolução.
§ 1º A conta bancária deve ser aberta em agências bancárias ou postos de atendimento
bancário:
I - pelo candidato, no prazo de 10 (dez) dias contados da concessão do CNPJ pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil.
(Destacou-se)

Na espécie, o parecer técnico indica que a candidata efetuou a abertura da conta bancária em 02/09/2022,
ou seja, 18 dias após a concessão do CNPJ pela Receita Federal, configurando um atraso de apenas 8 (dez)
dias.
Uma vez que o atraso se deu por um curto período de tempo, sem ter ocasionado prejuízo à análise e à
transparência das contas, cabe a aposição de ressalva, quanto a essa irregularidade.
A respeito do tema, este Tribunal já vem se posicionando:

EMENTA - ELEIÇÕES 2018 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA -
CANDIDATO AO CARGO DE DEPUTADO ESTADUAL. NÃO ELEITO - LEI
N°9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE N°23.553/17 - INTEMPESTIVIDADE NA ENTREGA
DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS PARCIAL E FINAL - EXTRATO DA PRESTAÇÃO
DE CONTAS NÃO ASSINADO PELO PRESTADOR, PELO ADMINISTRADOR
FINANCEIRO E PELO CONTADOR - ABERTURA INTEMPESTIVA DAS CONTAS
BANCÁRIAS
-
IRREGULARIDADES
QUE
NÃO
COMPROMETERAM
A
FISCALIZAÇÃO E ANÁLISE DAS CONTAS - CONTAS APROVADAS COM
RESSALVAS.

Num. 43577861 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 28/04/2023 17:44:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23042817442619600000042540803
Número do documento: 23042817442619600000042540803
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 02/05/2023 13:47:54
[...]
3. A abertura intempestiva das contas bancárias de campanha é irregularidade
que enseja aposição de ressalva, quando não há prejuízo à análise e fiscalização
das contas.
4. Contas aprovadas com ressalvas.
(PRESTAÇÃO DE CONTAS n 0603132-36.2018.6.16.0000, ACÓRDÃO n 56333 de
28/09/2020, Relator CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN, Publicação: DJ - Diário
de justiça, Data 30/9/2020). Grifo.

PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
ELEIÇÕES
2018.
DEPUTADO
ESTADUAL.
APRESENTAÇÃO INTEMPESTIVA DAS CONTAS FINAIS. AUSÊNCIA DE
PREJUÍZO À ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA. DOAÇÕES FINANCEIRAS DE VALOR
SUPERIOR A R$ 1.064,10. DEPÓSITO IDENTIFICADO. POSSIBILIDADE DE
FISCALIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO COMPLETA DE EXTRATO
BANCÁRIO. OBTENÇÃO DAS INFORMAÇÕES FINANCEIRAS VIA EXTRATO
BANCÁRIO APRESENTADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA FORMAL
QUE NÃO COMPROMETE A ANÁLISE DAS CONTAS E A FISCALIZAÇÃO PELA
JUSTIÇA ELEITORAL. ABERTURA DA CONTA BANCÁRIA DE CAMPANHA. 3 DIAS
DE ATRASO. POSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA
PELA JUSTIÇA ELEITORAL. PAGAMENTO DE DESPESAS DE R$ 3.700,00 SEM O
TRÂNSITO PELA CONTA BANCÁRIA. IRREGULARIDADE GRAVE. MONTANTE
QUE CORRESPONDE A 20,78% DO TOTAL ARRECADADO NA CAMPANHA.
IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA
PROPORCIONALIDADE. CONTAS DESAPROVADAS.
[...]
11. O atraso na abertura da conta bancária de campanha, por um curto período,
pode ser ressalvado, caso não comprometa a fiscalização e efetiva análise das
contas. Precedentes desta Corte Eleitoral.
[...]
(PRESTAÇÃO DE CONTAS n 0602300-03.2018.6.16.0000, ACÓRDÃO n 56212 de
13/08/2020, Relator ROBERTO RIBAS TAVARNARO, Publicação: DJ - Diário de
justiça, Data 24/8/2020).
(Destacou-se)

Assim, não tendo o atraso comprometido a confiabilidade e a transparência das contas, a aprovação das
contas com ressalvas é medida que se impõe.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, nos termos do parecer técnico da Seção de Contas Eleitorais e da manifestação da douta
Procuradoria Regional Eleitoral, voto no sentido de APROVAR COM RESSALVAS as contas
apresentadas por URIEL VINICIUS COTARELLI DE ANDRADE, candidato ao cargo de Deputado

Num. 43577861 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 28/04/2023 17:44:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23042817442619600000042540803
Número do documento: 23042817442619600000042540803
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 02/05/2023 13:47:54
Estadual, pelo Republicanos, nas Eleições de 2022.

DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK – RELATOR

EXTRATO DA ATA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603408-28.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ
- RELATOR: DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK - INTERESSADO: ELEICAO 2022 URIEL
VINICIUS COTARELLI DE ANDRADE DEPUTADO ESTADUAL - Advogados do INTERESSADO:
NATUANY PRICILLA LIMA NAIDE BOVO - PR104896, TATIANE MAHFOND BUENO BOVO -
PR93950, GUILHERME BOVO - PR76098, ATILIO BOVO NETO - PR56237 - REQUERENTE: URIEL
VINICIUS COTARELLI DE ANDRADE -Advogados do REQUERENTE: NATUANY PRICILLA LIMA
NAIDE BOVO - PR104896, TATIANE MAHFOND BUENO BOVO - PR93950, GUILHERME BOVO -
PR76098, ATILIO BOVO NETO - PR56237.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak, Rodrigo
Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal Claudia Cristina
Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Monica
Dorotea Bora.
SESSÃO DE 27.04.2023.